Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005222-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), OLIVEIRA SANTOS ADVOCACIA - CNPJ: 05.844.094/0001-07 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA FIXA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de linha telefônica fixa empresarial, diante da suspensão unilateral do serviço pela operadora, sem disponibilização de solução técnica alternativa viável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que determinou a continuidade do serviço telefônico fixo, por meio da tecnologia remanescente disponível (par metálico), encontra amparo na legislação consumerista e processual, em razão da essencialidade do serviço e da ausência de alternativa técnica eficaz oferecida pela operadora.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a essencialidade da linha telefônica para as atividades da parte autora, especialmente na comunicação com órgãos judiciais e clientes, e evidenciada a ausência de solução eficaz apresentada pela operadora, revela-se legítima a medida liminar que assegura a continuidade do serviço.

4. Aplicação do art. 22 do CDC, que impõe aos fornecedores o dever de prestar serviços de forma adequada, eficiente e contínua, sobretudo quando caracterizado o uso como destinatário final, nos termos da Súmula 297/STJ.

5. A agravante não comprovou a alegada impossibilidade técnica de manutenção da linha, tampouco apresentou alternativa viável, limitando-se a alegações genéricas sobre readequação tecnológica e antieconomicidade.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – justifica-se a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade de serviço essencial de telefonia fixa, quando demonstrada a sua essencialidade para as atividades do consumidor e a ausência de solução alternativa eficaz por parte da prestadora. 2. A operadora de telecomunicações, ainda que não concessionária, está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor quando a parte contratante adquire o serviço como destinatária final.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1004205-75.2025.8.11.0041 movida por OLIVEIRA SANTOS ADVOCACIA, concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré mantenha o número telefônico da autora ativo e em pleno funcionamento, assegurando a prestação contínua do serviço até que apresente uma solução definitiva para o impasse técnico alegado, como a disponibilização de outro meio viável que substitua a tecnologia de fibra óptica, atualmente indisponível no local.

A Agravante sustenta que não há, nos autos, qualquer prova substancial que demonstre o pedido de migração da linha telefônica para a nova tecnologia. A Agravada não apresentou cópia do novo contrato devidamente anuído, seja por voz ou meio digital, tampouco outro elemento probatório que comprove a suposta solicitação. Ademais, alega que inexiste registro em seus sistemas de qualquer requerimento ou manifestação que fundamente a pretensão deduzida na ação.

Defende que a situação adversa enfrentada pela Agravada decorreu de sua própria conduta, ao deixar de requerer a migração do serviço, e que, portanto, a ré apenas exerceu seu direito. Informa ainda que a ANATEL estava ciente da readequação dos serviços, conforme ofício juntado aos autos, e que os clientes foram devidamente cientificados por telegrama e comunicado público, demonstrando que a Agravante cumpriu seu dever de publicidade, conforme documentos constantes nos IDs 182399317 e 182399318.

Argumenta que, nos termos das normas regulatórias vigentes, a operadora deve garantir tratamento isonômico a todos os clientes, sendo inviável manter a prestação do serviço apenas a um cliente por força de decisão judicial, sem observação das normas que regem a atividade de telecomunicações. Acrescenta que, na qualidade de empresa autorizada para a prestação do serviço no município de Cuiabá, não está sujeita às regras de universalização e continuidade previstas no art. 79 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei no 9.472/97), sendo essas obrigações atribuídas à concessionária de serviço público local, qual seja, a OI S/A, conforme estabelece o Plano Geral de Outorgas (Decreto no 6.654/08).

Alega ainda que a Agravada tenta transferir integralmente o ônus do suposto prejuízo para a Agravante, ignorando o dever de mitigar seus próprios danos. Argumenta ainda, que ao ser notificada, deveria ter tomado as medidas necessárias para evitar o agravamento da situação, em vez de permanecer inerte.

Diante do exposto, requer, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento da C. Corte, postula o ajuste do prazo para cumprimento da determinação judicial, que não deve ser inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como a adequação da penalidade por descumprimento, por considerar que os valores fixados na decisão recorrida são desproporcionais e desarrazoados.

A liminar foi indeferida. (id. 270755352)

Contrarrazões. (id. 2769288855)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por OLIVEIRA SANTOS ADVOCACIA, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do número telefônico da autora ativo e em pleno funcionamento, até que seja apresentada solução definitiva para a descontinuidade da tecnologia anteriormente utilizada.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Pois bem, a tutela de urgência havia sido inicialmente indeferida por não se vislumbrar a possibilidade técnica de cumprimento da medida, tendo em vista o relato da própria autora e a documentação anexa, comprobatória da inviabilidade de instalação de fibra ótica no local. No entanto, como ficou salientado, o escritório ainda conta com a tecnologia de par metálico em pleno funcionamento, que pode ser utilizada para linha telefônica até que seja solucionado o impasse.

Nesse sentido, demonstrada está a probabilidade do direito da autora, considerando que a ré, na condição de prestadora de serviço, tem o dever de garantir a continuidade e regularidade da prestação do serviço contratado.

O perigo de dano também se evidencia, pois a parte autora utiliza o número telefônico há mais de 20 anos, sendo esse um meio fundamental de contato com clientes, órgãos judiciais e fornecedores. A interrupção abrupta do serviço compromete suas atividades profissionais e comerciais, podendo resultar em prejuízos de difícil reparação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência para determinar que a ré mantenha o número telefônico da autora ativo e em pleno funcionamento, assegurando a prestação contínua do serviço até que apresente uma solução definitiva para o impasse técnico alegado, como a disponibilização de outro meio viável que substitua a tecnologia de fibra óptica, atualmente indisponível no local.”. (id. 270066393)

A decisão agravada baseou-se na constatação de que o número telefônico empresarial da parte autora encontra-se inativo há mais de três meses, o que prejudica notoriamente a continuidade das atividades advocatícias, especialmente a comunicação com clientes, órgãos judiciais e administrativos. Destacou-se que a autora não exige a migração para tecnologia de fibra ótica, estando disposta à utilização do sistema de par metálico, ainda disponível no local.

A agravante sustenta que a decisão foi prematura, carecendo de prova mínima do alegado, e argumenta que a descontinuidade do serviço decorre da obsolescência da rede metálica, cuja manutenção seria antieconômica. Alega, ainda, ausência de relação de consumo e impossibilidade técnica de cumprimento imediato da ordem, requerendo a revogação da medida ou, alternativamente, a ampliação do prazo para seu cumprimento.

Entretanto, a argumentação da agravante não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto. Primeiramente, é incontroverso que o serviço foi unilateralmente interrompido, mesmo após tentativa de contato da autora para solicitar a continuidade da prestação, conforme documentação anexa aos autos.

Outrossim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na jurisprudência de que “os fornecedores de serviços públicos essenciais devem assegurar sua adequada prestação, sendo responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência de falhas ou interrupções indevidas”; transcrevo o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Ademais, a injusta recusa de prestação de serviço essencial, sem justificativa plausível e com dano evidente, autoriza a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito do consumidor.

Verifica-se que a parte agravada demonstrou o uso contínuo e relevante do número telefônico, bem como a ausência de alternativa viável apresentada pela agravante. Por outro lado, a agravante não provou a efetiva impossibilidade técnica de restabelecimento, nem tampouco apresentou proposta concreta de solução para o impasse.

A alegação de que a autora não seria consumidora tampouco se sustenta, porquanto a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que “é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais em que a empresa adquire serviço como destinatária final, ainda que o utilize em sua atividade”, nos termos da Súmula n.o 297/STJ.

Com base nisso, é possível constatar que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano, sendo legítima e proporcional a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025